Tribunal: TJPA
Processo: 0819099-82.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819099-82.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: RENATO ASSUNÇÃO RAMOS, GEILSON CABRAL CARNEIRO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819099-82.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA

APELANTES: GEILSON CABRAL CARNEIRO E RENATO ASSUNÇÃO RAMOS

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE REJEITADA.
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”)
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO (18) ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ARTIGO 146 DO CÓDIGO PENAL).
INVIABILIDADE.
IN CASU
, OS APELANTES EM CONJUNTO COM UM ADOLESCENTE, ADENTRARAM NO CARRO DA VÍTIMA, FAZENDO USO DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO COM O ÚNICO OBJETIVO DE TOMAR SEUS PERTENCES, EM NADA INDICANDO QUALQUER TIPO DE CONDUTA REFERENTE AO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, MAS SIM O DISPOSTO NO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SE A VIOLÊNCIA OU A GRAVE AMEAÇA FOREM EMPREGADAS OBJETIVANDO A SUBTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo as penas dos apelantes em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 19/09/2022 e término em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
GEILSON CABRAL CARNEIRO e RENATO ASSUNÇÃO RAMOS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(ID nº 10106513), que os condenou às penas de
06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro c/c 244-B do ECA
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 159/163, ID nº 10106391), o representante do Ministério Público narrou que no dia 09/12/2021, os denunciados Alessandro Cardoso da Silva, Geilson Cabral Carneiro e Renato Assunção Ramos, juntamente com o adolescente Paulo André Barata Brito abordaram a vítima Luiz Rodrigues da Cruz, a qual estava no seu carro Fiat, na Travessa Mauriti, saindo do seu trabalho e adentraram no veículo do mesmo, anunciando um assalto, apontando-lhe os simulacros de armas de fogo, que a vítima acreditava serem verdadeiras, levando-o dali como refém.

Ocorre que, a professora LUANE TAYNÁ DOS REIS CUNHA viu a abordagem e seguiu em sua motocicleta aquele carro, fazendo sinal com os braços para que uma viatura que passava parasse, o que fora feito. Então, os policiais militares seguiram em perseguição dos mesmos, conseguindo abordá-los na Av. Pedro Miranda, quando um sinal de trânsito fechou. Sendo que, por volta das 21h20, o SGT PM MENDES e sua guarnição prenderam os mesmos e fizeram a apreensão do referido adolescente, por volta 21h20min, os quais também já tinham sido acionados, via CIOP, para averiguarem

uma

ocorrência

de

roubo

de

veículo,

em

que

a

vítima

foi
sequestrada por quatro indivíduos, quando roubaram seu carro em frente a uma academia (FitBel). Então, a equipe de militares se deslocou para o local indicado

e,

nas

proximidades, conseguiram avistar o

veículo em questão,
sendo que no seu interior estavam os denunciados e o adolescente, os quais estavam armados com 02 (dois) simulacros de arma de fogo, tipo pistola, além da vítima, que era mantida refém dos mesmos. Diante disso, os mesmos foram levados até a autoridade policial, junto com a vítima, respectivos simulacros de pistolas, bem como o veículo fora apreendido. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, II, V e VII, do Código Penal e 244-B do ECA
.

Na
sentença
(fls. 394/414, ID nº 10106513), foi determinado o desmembramento do processo em relação ao acusado ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA, em face à instauração do incidente de insanidade mental. Quanto aos outros dois apelantes, foram condenados nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B do ECA.

Em suas
razões recursais
(fls. 546/552, ID nº 10106558 e fls. 553/559, ID nº 10106559), os recorrentes pugnaram
pela
absolvição por insuficiência probatória
para o crime de corrupção de menores, e, pela desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 567/571, ID nº 10106566 e 573/577, ID nº 10106568), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 586/590, ID nº 10491230), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas para o crime de corrupção de menores
, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, bem como pela
desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal
, previsto no artigo 146 do Código Penal, em razão da ausência de dano material causado à vítima.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que o adolescente cometesse qualquer ato delituoso
.

Improcedente tal argumento.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ARTIGO 146 DO CÓDIGO PENAL).

Pleiteia a Defesa pela desclassificação do crime de roubo

para o delito de
constrangimento ilegal, alegando que os apelantes nunca tiveram a intenção de roubar os
pertences da vítima, tanto que nada foi levado.

No mesmo sentido, também não acolho o pedido da Defesa.

Sobreleva ressaltar que o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, é delito subsidiário, ou seja, somente se caracteriza nas situações em que o fato praticado pelo agente não configurar crime mais grave. Ocorre que, na espécie restou caracterizado o delito de roubo, uma vez que a violência e grave ameaça proferida contra a vítima se deram com o intuito de subtrair-lhe seus pertences.

Restou indubitavelmente demostrado no caso em comento, que os apelantes, em conjunto com um adolescente, adentraram no carro da vítima, fazendo uso de um simulacro de
arma de fogo com o único objetivo de tomar seus pertences, em nada indicando qualquer tipo de conduta referente ao constrangimento ilegal, mas sim o disposto no art. 157 do Código Penal.

Nessa senda, autoria e materialidade restam demonstrados pelos documentos presentes nos autos, notadamente pelo auto de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega,
bem como pelo depoimento da vítima em juízo, a qual afirmou com os acusados o fizeram de refém, ameaçando-o e ordenando a entrega de seus pertences.

Para melhor elucidação dos fatos, cita-se trecho do referido depoimento extraído da sentença:

“
(...)
A vítima Luiz Rodrigues da Cruz declarou que é vítima do roubo, que por volta das oito
ou nove horas da noite, que estava saindo da academia e ia pegar seu carro, que foi abordado por quatro suspeitos e na hora que eu abri a porta do meu carro me abordaram com uma arma de fogo, mandado eu passar tudo que eu tinha de valor, que deu a sua chave que eles pediram e seu cartão e logo em seguida eles pediram para eu entrar dentro do carro, que entrei do lado do passageiro, que entrou dois na frente e dois atrás comigo, que eles seguiram caminho, falando que iam roubar em outros locais e iam usar o carro, que disseram para eu ficar calado e de cabeça baixa, que ficou no colo de um deles que segurava a arma em sua cabeça, que eles seguiram caminho falando que iam assaltar e depois lhe deixar com o carro, que ficaram rodando pela Pedro Miranda, que sua amiga que estava fechando a academia verificou o que estava ocorrendo, seguiu o carro e conseguiu contactar a polícia, que eles perceberam a polícia e ficaram tentando fugir, que em seguida a polícia cercou eles ali na Pedro Miranda com a Angustura se não se engana, que a polícia abordou o carro mandou todo mundo descer do carro e nós descemos, que não conhecia nenhum deles, que reconheceu os quatro, que estavam com rosto descoberto, que um deles estava com uma arma apontada para sua cabeça e depois da abordagem policial soube que tinha mais uma arma, que depois soube se tratar de um simulacro, que mandaram o depoente ficar quieto senão iam lhe dar um tiro, que ameaçavam lhe bater, que pedia calma para eles, que queria sair o mais rápido possível da situação, que não houve troca de tiros na hora da abordagem policial, que estavam na Pedro Miranda e o carro foi cercado por carros da polícia, que a polícia mandou todos saírem do carro, que ainda ficou um no carro apontando a arma para o depoente, que pediu calma para ele, que queria avisar o policial que tinha uma vítima ainda no carro, que logo depois desceram do carro o depoente e o acusado, que acha que ficou em poder deles por volta de 20 a 30 minutos, que no carro eles pediram seus pertences, que pegaram sua carteira com cartão, que ficaram revistando todo o carro, que não tinha nada no carro, que não teve prejuízo material, que não houve agressão física, que a única testemunha é sua amiga que seguiu o carro com a moto, que não se recorda se tem filmagem na frente de onde ocorreu o assalto, que pegaram sua carteira e sacola com suprimentos, que lhe passaram pelo banco de trás e lhe ameaçaram com revolver, que as armas lhe informaram que foi simulacro, que até a polícia chegar demorou uns 20 a 30 minutos, que sua amiga acompanhou pela moto o seu carro, que eles falaram que queriam seu carro para fazer outros assaltos com o depoente como refém. (...)”.

É sabido que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância,
assumindo acentuado valor probatório, especialmente quando corroborada
por outros meios de provas, como no presente caso. Nesse sentido: HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
03/03/2020, DJe 13/03/2020.

Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECORRENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. PALAVRA DA OFENDIDA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES E PELA CONFISSÃO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE QUE O COMPARSA DO APELANTE TERIA SIDO QUEM AGIU COM GRAVE AMEAÇA, TENDO O RECORRENTE APENAS SE MANTIDO INERTE FRENTE A AÇÃO DELITUOSA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. A GRAVE AMEAÇA É ELEMENTAR DO TIPO PENAL DE ROUBO E SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO APELANTE FOI FUNDAMENTAL AO SUCESSO DO ROUBO. RECURSO IMPROVIDO
. I. A sentença condenatória está amparada não apenas nas declarações da vítima, que reconheceu claramente o recorrente como o autor do crime, mas também no depoimento do policial militar que relatou ter logrado êxito em localizar o apelante, o qual acabou apontando o local onde o celular roubado estava. Corroborando a palavra da vítima, o reconhecimento do apelante, bem como o depoimento do policial militar Jair Augusto Farias Ramos se encontra também a confissão do apelante, o qual em juízo confirmou que acompanhou seu comparsa durante a empreitada criminosa. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Por outro lado, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Não há que se falar em absolvição do recorrente com fulcro no art 386, incisos IV e VII do CPPB, pois patente a participação dele no delito em apreço. Condenação mantida. Precedentes; II. É inviável o pedido de desclassificação para o crime de furto, pois tanto a declaração da vítima, como a confissão do recorrente dão conta do emprego de grave ameaça na prática do crime. Embora a grave ameaça tenha sido exercida pelo comparsa do apelante, tal circunstância, por ser elementar do tipo, se comunica aos demais agentes envolvidos na infração penal. Assim, perfeitamente consumado o roubo majorado. A mesma sorte segue o pedido para reconhecimento da participação de menor importância. A atuação do apelante foi fundamental para a consumação do crime. As provas dos autos evidenciam que o recorrente exerceu a função de vigilante, dando guarida a prática criminosa, a fim de que seu comparsa lograsse êxito na subtração patrimonial e na fuga. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”
(TJE/PA. 2020.01301587-32, 212.814, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do crime de roubo, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não
sendo cabível desclassificar o tipo penal imputado aos réus, pois subordinado às suas condutas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INVIABILIDADE
. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Verificando-se que a conduta do agente se subsome perfeitamente ao crime de roubo, pois, mediante violência e grave ameaça, subtraiu bens alheios para si, não há que se falar em desclassificação para o delito de constrangimento ilegal.
(TJ-MG - APR: 10480170114510001 Patos de Minas, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. VALIDADE. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO
. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCISCO FAGNER DE LIMA SANTOS contra a sentença de fls. 140/144, que o condenou como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 2. Requereu a reforma da sentença para que seja aplicado o instituto do arrependimento eficaz ao apelante e que ocorra a desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal. 3. A materialidade e a autoria do crime de roubo tentado restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. O depoimento em sede policial da vítima, corroborada em Juízo pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, mostram-se hábeis para comprovar a tese acusatória. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual de Justiça orienta no sentido de que nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie. 5. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese ( AgRg no REsp 1771679/RS). 6. O arrependimento eficaz somente se aplica quando o agente, depois de praticar todos os atos executórios do delito, age no sentido de impedir que o resultado se consume. 7. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo tentado para o de constrangimento ilegal se a violência ou a grave ameaça forem empregadas objetivando a subtração de bens alheios, o que ocorreu no presente caso. 8. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-CE - APR: 00500908520208060028 Acaraú, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2022).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo qualificado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

as penas definitivas dos apelantes em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 03/10/2022